Tribunal: TJDFT
Processo: 0729593-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. EXECUÇÃO FISCAL. CONSTRIÇÃO. ALIENAÇÃO DO BEM. TRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Se a inscrição na dívida ativa do executado/devedor pelo Fisco distrital foi realizada após à alienação para terceiro, não se caracteriza a fraude à execução fiscal definida pelo art. 185, CTN e pelo Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR.
2. O objetivo da ação de embargos de terceiro é a desconstituição da constrição judicial. Na hipótese em exame a embargante, com o objetivo de afastar os efeitos da constrição judicial, ao ajuizar a ação de Embargos de Terceiro, demonstrou que o automóvel penhorado já não mais pertencia ao devedor.
3. A transferência de propriedade de bens móveis ocorre pela simples tradição, de acordo com o art. 1226 do Código Civil. Por essa razão o respectivo registro no Departamento de Trânsito, por meio da expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, consiste em ato posterior à transmissão do domínio, com o objetivo de proporcionar apenas o devido controle administrativo.
4. Recurso conhecido e desprovido.